Tribunal: TJMT
Processo: 0004503-43.2003.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004503-43.2003.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Claudio de Jesus Costa (RECORRENTE), CLAUDIO DE JESUS COSTA - CPF: 487.010.411-34 (RECORRENTE), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), Ricardo Nogueira Silva (VÍTIMA), Ana Paula Nogueira da Silva (ASSISTENTE), ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 009.680.691-50 (ASSISTENTE), GILVAN ALVES MOREIRA (ASSISTENTE), RICARDO NOGUEIRA SILVA (VÍTIMA), CLAUDINEI SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI SOARES DA SILVA - CPF: 858.470.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO. DESPRONÚNCIA.
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto
pela defesa contra decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), em razão de disparos efetuados contra a vítima, resultando na morte de terceiro
,
por erro na execução (CP, art. 73).

2. Fatos relevantes:

(i)
denúncia narra que o recorrente e o corréu planejaram matar a vítima, mas, por erro na execução, atingiram criança que a acompanhava;
(
ii
)
defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, alegando que o intento era apenas “
dar uma surra
” n
o ofendido
, porque ele teria estuprado a namorada do recorrente
;
(
iii
)
testemunhos
em juízo
e confissão do corréu indicam ação conjunta e premeditada dos acusados, com utilização de armas de fogo e disparos contra a vítima em local escuro e emboscada
.

3. Requerimentos:

(i)
impronúncia do recorrente;
(
ii
)
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em
analisar
:

(i)
se
há indícios suficientes de autoria e do dolo homicida do recorrente; e
(
ii
)
a
possibilidade de reconhecimento do dolo eventual para o fim de afastar a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na prática de crime doloso contra a vida.

6.
Não é cabível a impronúncia se a prova judicializada indica a autoria e o
animus necandi
do agente,
corroborando a narrativa acusatória.

7.
Se há
elementos probatórios suficientes a apontar que o
réu
pode ter agido com dolo direto,
inviável
o
reconhecimento
de dolo eventual
para
o fim de
afastar a qualificadora.

8
.
A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não se verifica quando o conjunto probatório aponta para emboscada e ataque surpresa que dificultaram a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 73; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.560.912/RJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.450.023/PR; TJMT,
TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
RSE 1000767-73.2023.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de

Claudio
d
e Jesus Costa

contra
a decisão d
o Juízo da

3
ª
Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
,
nos autos da ação penal n.
0004503-43.2003.8.11.0013
,
que o
pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I
V
, c/c o art. 73
)
.

Nas
razões recursais
,
o recorrente requer
a

im
pronúncia
, ao argumento de que não há
indícios suficientes
do
animus necandi
, pois a sua intenção era apenas “
dar uma surra
” na vítima
. Subsidiariamente,
postula o
reconhecimento
do dol
o
eventual
e, por conseguinte,
o decote da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, por se mostrar incompatível

(id
s
.

244316250
e
258519693
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia em todos os seus termos (id
s
.

244316260
e
265791785
).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id
s
.

244316261
e
265791784
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

274660890
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente
Cl
á
udio
d
e Jesus Costa

foi
denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 73)
, juntamente com o corréu
Claudinei Soares
d
a Silva
,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)

Consta do incluso inquérito policial de nº 24/2003, instaurado pelo Delegado Regional de Polícia Judiciária

Civil de Pontes e Lacerda/MT, que no dia doze, do mês de janeiro, do ano de dois mil e três — 12/01/2003,

por volta das 21h30min, os denunciados
CLÁUDIO DE JESUS COSTA
e
CLAUDINEI SOARES DA SILVA
, também conhecido pela alcunha de
Nenzinho
, fazendo uso de armas de fogo, de forma consciente e

voluntária, demonstrando intenso
‘
animus necandi
’
, efetuaram vários disparos contra a pessoa de Gilvan

Alves Moreira

(brasileiro, solteiro, açougueiro, filho de Francisca Alves Moreira)
, sendo que por erro no uso dos meios de execução empregados, um dos projéteis disparados

veio a atingir a pessoa de Ricardo Nogueira da Silva
(brasileiro, solteiro, com ap
enas 11 (onze) anos de idade, natural de Pontes e Lacerda, filho de José Roberto da Silva e Terezinha Galhardo Nogueira)
, provocando o ferimento na região craniana, conforme

se verifica da certidão de óbito (documento de fls. 32 — IP), que pela natureza e sede foi a causa da morte
.

Pelo que se constatou nos autos de inquérito policial, o primeiro denunciado tomou
conhecimento
traves de sua companheira de que
Gilvan
Alves Nogueira teria sido a pessoa
que teria praticado estupro contra es
t
a última
e, em
razão disso convidou CLAUDINEI SOARES DA SILVA para que juntos pudessem matar o suposto criminoso.

Assim, verificando que Gilvan Alves Nogueira também estava no local denominado ‘Beira Rio’, resolveram esperar
pelo mesmo
nas proximidades do antigo prédio dos correios e telégrafos,
localizado
na Avenida Central, do Bairro Vila Guaporé
. Desta forma, percebendo que Gilvan se aproximava, sacaram das armas
que estavam utilizando e, de modo a impossibilitar a defesa do ofendido, começaram a desferir vários disparos em direção ao mesmo, vindo a atingir o menino Ricardo Nogueira Silva

(...)”
(id.

244315680
, pp.
115
/118
).

O feito foi desmembrado em relação ao
apelante Claudio
, pois
não foi localizado para citação pessoal. Citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado,
o que motivou
a suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal
(id.

244315680
, p.
241
)
.

O apelante foi localizado para intimação pessoal em
11/2/2015
(id
.

244315680
, p.
287
)
, de modo que
o processo seguiu o curso regular.

Encerrada a fase instrutória,
o juízo singular pronunciou o recorrente
Claudio
nos termos da inicial acusatória.

Contra esta decisão, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1.
PRONÚNCIA

1.1. Indícios suficientes
de autoria

O recorrente
Claudio
afirma que
não h
averia

indícios
suficientes
de

que
foi o autor dos disparos que causaram a morte d
a vítima e nem mesmo
que

teria agido
com
dolo
homicida
.

Argumenta
que
, embora portasse uma arma de fogo, a sua intenção era unicamente “
dar uma surra
”
em
Gilvan
Alves Moreira
, por acreditar que ele teria estuprado a sua namorada, mas o corréu Claudinei efetuou disparos, acertando
por engano o
enteado
de
vítima
, motivo pelo qual
requer a sua
impron
úncia
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

R
azão não lhe assiste
, ao menos nesta fase de sumário da culpa
.

Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Contudo, sobreleva-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a “
pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.560.912/RJ, Sexta Turma,
DJe
de 29/8/2024).

No caso, não obstante os argumentos sustentados pela defesa, verifica-se que há indícios de autoria suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, os quais estão consubstanciados em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada, especialmente pelo laudo de necropsia
(
id.
244315680
, pp.
205
/
210)
e
pela certidão de óbito (id.
244315680
, p.
153
)
,
corroborados
pela prova testemunhal, inexistindo insurgência recursal quanto à ocorrência do crime.

I
nterrogado na fase judicial, o
apelante Cl
á
udio
admitiu a autoria delitiva, porém, asseverou que a
sua
intenção era apenas “
dar uma
s pauladas
”
no ofendido Gilvan
,
em razão do estupro de sua companheira,

e depois
iria
entregá-lo

à

p
olícia
. Afirma que
estava armado, mas que
nem sequer atirou
e que

o corréu Claudinei foi o autor do disparo que acert
ou
o garoto

(mídia de id.
244316221
)
.

O
corréu
Claudinei Soares da Silva

confessou

a
prática delitiva
em juízo
e revelou que foi convidado pelo recorrente Claudio para matar o ofendido Gilvan. Disse que a vítima teria sido reconhecida pela namorada de Claudio como
a pessoa que a estuprou dias antes e, por essa razão, o
recorrente
decidiu matá-la.

Explicou que Claudio trouxe dois revólveres e que combinaram
que iriam
aguardar a vítima “
escondidos atrás de um pequeno arbusto
”. Revelou que já era noite quando
o ofendido
passou pelo local com sua família e que atiraram em sua direção, mas
acabaram acertando
a criança que o acompanhava (id.
244315680
, pp. 225/226).

A vítima
Gilvan

Alves Moreira
relatou na fase policial
que
caminhava com a sua família pela estrada de chão
,
próximo a sua residência, voltando do balneário
“
Beira Rio
”
, momento em que
dois
rapazes
surgiram
n
o escuro, atirando, sem nada dizer. Narrou que seu enteado foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos, embora tenha sido socorrido. Admitiu que estuprou duas moças da mesma família, mas justificou que
assim agiu porque
estava
sob efeitos de drogas e bebida alcoólica
. Explicou que fugiu após os fatos pois ficou com medo, já que soube que “
alguém da família das meninas que havia estuprado tentou vingar-se e acertou o RICARDO
” (id.
244315680
, pp.
192
/193).

Em juízo, a vítima Gilvan ratificou que voltava do balneário com a sua família quando foram surpreendidos por dois rapazes que já chegaram atirando e acertaram a cabeça do
“
menino
”
. Disse que os disparos eram para lhe atingir, mas que não conhece os acusados. Negou que tivesse estuprado a namorada do
recorrente
e ressaltou que jamais foi processado por estupro. Explicou que depois d
a morte do enteado
foi ameaçado
, razão pela qual
fugiu
da cidade
(mídia de id.
244316221
).

A testemunha
Terezinha Galhardo Nogueira
, mãe da vítima
Ricardo
, relatou em juízo que
caminhava pela estrada juntamente com seus filhos e seu companheiro
Gilvan. Confirmou que os dois rapazes
es
tavam escondidos em uma manilha e
apareceram de surpresa
, no escuro
,

já atirando
contra todos
. Disse que Gilvan saiu correndo e
que seu filho foi atingido e caiu.
Que o rapaz moreno passou pel
a criança
e atirou na
sua
cabeça.
Revelou que
, na delegacia,
reconheceu
o rapaz que atirou
.
Não sabe
qual foi
o motivo do crime, mas ouviu dizer que Gilvan vendia drogas e teria estuprado
a mulher de um dos rapazes
(
mídia de
id.

244316223
).

No mesmo sentido, a testemunha
Ana Paula Nogueira da Silva
confirmou em juízo que
voltava

do “
Beira-Rio
” e

caminhava pela estrada em companhia de sua mãe,
do seu
padrasto
Gilvan
e do seu irmão
Ricardo
. Disse que foram surpreendidos por dois rapazes que
“
saíram do mato atirando
”.
Que apenas um deles
efetuou disparos
,
identificando o recorrente como a pessoa que atirou
.

Q
uando os disparos iniciaram, todos correram,
mas
Ricardo caiu
. Soube que ma
taram Ricardo por vingança contra seu padrasto
. Não sabe dizer se o crime ocorreu em razão de
dívidas
de drogas entre o recorrente Claudio e Gilvan ou porque o padrasto “
cantou
” a mulher do recorrente
(mídia de id.
244316201
).

O policial militar
Dalécio
Bonfim
relatou na fase judicial que foi informado de um tiroteio
na estrada do balneário
e que
foram até o local
, onde

encontraram
a criança ferida. Disse que a
vítima
foi encaminhada para atendimento médico
. Lembra-se vagamente sobre a dinâmica dos fatos e
afirmou não ter
certeza
a respeito da prisão do suspeito
em razão do crime
de homicídio
(
mídia de
id.

244316223
).

Em suma, os elementos probatórios levantados durante a primeira fase
processual
indicam
a possibilidade de
que o
recorrente Claudio
, juntamente com
o corréu Claudinei, armados com rev
ó
lveres,
tenham se deslocado
até a estrada nas proximidades da residência d
o ofendido Gilvan
e aguardaram a sua chegada, momento em que
teriam atirado

com o intuito de atingi-lo, mas,
por engano
, acertaram
o enteado d
a vítima
.

Conquanto

o recorrente sustente que não efetuou disparos,
imperativo reconhecer que
as informações
apuradas na

fase inquisitiva e que
deram azo ao oferecimento da denúncia, foram confirmadas em juízo,
indicando que
a narrativa acusatória é amparada por
elementos probatórios produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, inobstante os argumentos empregados pela defesa do recorrente, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência dos elementos de convicção quando estes são compostos por depoimentos judiciais que confirmam as informações de inquérito, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios
suficiente
da participação do recorrente no fato delituoso. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024).

Desta feita, verifica-se que as provas dos autos convergem à concepção de que o recorrente
Claudio
, ao menos nesta fase de cognição não exauriente,
pode ter sido um dos autores do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal
e que teria agido com dolo homicida
,
situação que demanda a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Logo, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria e de
animus necandi
do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a ensejar a manutenção da pronúncia.

2. QUALIFICADORA

2.1 Provas das qualificadoras

Em seguida, a defesa requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que
as provas
demonstraram
que o réu agiu com dolo eventual
, o
que é
incompatível
com a qualificadora em questão.

Reforça ademais que
“
o
s elementos dos autos confirmam a existência de prévia animosidade réu e padrasto da

vítima, perfeitamente presumível que sendo identificado o autor da violência sexual, poderia sofrer

retaliações por parte de familiares da vítima ou populares, o que descaracteriza o recurso que

impossibilitou a defesa da vítima
”
.

No entanto, as alegações não procedem.

O
Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça orienta que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, segundo o qual “
a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.450.023/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 28/5/2024).

No
caso, os relatos da vítima Gilvan
Alves Moreira, corroborados pelas
testemunhas
Terezinha Galhardo Nogueira
e

Ana Paula Nogueira da Silva
,
apontaram
que o recorrente
Claudio e o corréu Claudinei
permanecer
a
m escondidos
e
aguardaram
o exato momento em que a
vítima passava
com a sua
família
para
, de inopino,
atirar em sua direção
(id. 261579536).

Não
bastasse
, este cenário encontra respaldo no próprio interrogatório do
recorrente
Claudio e no depoimento do cor
réu
Claudinei
(id. 261579536).

Da mesma forma, o acervo probatório aponta a possibilidade de a ação ter ocorrido com dolo direto, de modo que caberá ao Conselho de Sentença deliberar sobre a existência de dolo eventual e
possível
afastamento da qualificadora do crime.

Assim,
o quadro fático apresentado indica
que a capacidade de defesa da vítima
pode ter sido

reduzida
pela ação dos autores do fato, de maneira que a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Claudio
d
e Jesus Costa
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025